Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O julgamento antecipado do feito é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Art. 355, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.